Tribunal: TJMT
Processo: 1029135-17.2024.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029135-17.2024.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WESLEY EDESIO DE SOUZA - CPF: 042.366.891-97 (EMBARGADO), SULPICIO MOREIRA PIMENTEL NETO - CPF: 408.666.104-72 (ADVOGADO), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (EMBARGANTE), GIULIO ALVARENGA REALE - CPF: 639.139.336-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por OMNI S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por Wesley Edesio de Souza, para reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios contratados em financiamento com garantia de alienação fiduciária, limitando-os à taxa média de mercado, afastando a mora e determinando a restituição em dobro dos valores pagos a maior.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar as particularidades da operação de crédito, especialmente quanto aos riscos específicos da operação financeira e à tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial Repetitivo no 1.061.530/RS.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado está devidamente fundamentado e enfrentou, de forma expressa e suficiente, a tese da embargante sobre o risco da operação e a eventual justificativa para a fixação de taxa superior à média de mercado.

4. A decisão observou os parâmetros estabelecidos pelo STJ no REsp 1.061.530/RS, reconhecendo a possibilidade de intervenção judicial quando demonstrada a abusividade dos juros, especialmente quando a taxa contratada supera em mais de 1,5 vez a média de mercado, como no caso concreto.

5. O fundamento adotado no acórdão foi o de que a embargante não demonstrou risco extraordinário apto a justificar a taxa de 3,25% ao mês, superior à taxa média de 2,14% ao mês, sendo insuficiente a alegação genérica de depreciação e idade do bem financiado.

6. Não há omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. O que se verifica é a tentativa da parte de rediscutir matéria já analisada, hipótese incompatível com a via integrativa dos embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
"1. Não configura omissão a ausência de acolhimento de tese que foi expressamente enfrentada e afastada por ausência de prova concreta. 2. É legítima a limitação judicial dos juros remuneratórios à taxa média de mercado quando não demonstrado risco extraordinário que justifique a taxa contratada, em conformidade com o entendimento do STJ no REsp 1.061.530/RS."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.023; CDC, arts. 6o, III, e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 22.10.2008; STJ, EDcl nos EREsp 667.002/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 19.12.2018 .

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
apresentados por
OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
em face de acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com o objetivo de suprir omissão quanto à análise das particularidades da operação de crédito e da tese firmada no Recurso Especial Repetitivo no 1.061.530/RS.

Nos embargos de declaração (ID 342800372), a embargante alega omissão no acórdão quanto à análise das particularidades da operação financeira discutida, limitando-se a aplicar as taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN, em desconformidade com a tese firmada no Recurso Especial Repetitivo no 1.061.530/RS. Sustenta que o risco da operação — financiamento de 66% do valor de bem com quatro anos de uso, alto índice de depreciação e baixa recuperabilidade — justifica variação nos juros contratados, os quais se mantiveram inferiores ao dobro da média de mercado, dentro dos limites aceitos pelo STJ.

A embargante reforça que, conforme o precedente citado, a revisão dos juros remuneratórios só é cabível em situações excepcionais, quando caracterizada abusividade em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor. Ressalta ainda que o STJ admite variação razoável entre a taxa contratada e a média de mercado, não havendo parâmetro fixo, mas sim margem flexível conforme as circunstâncias do caso concreto.

Invoca, ainda, o Recurso Especial no 2.009.614/SC, em que se reafirma a impossibilidade de se considerar abusiva a taxa contratada com base apenas na comparação com a média do BACEN, sendo imprescindível análise das especificidades da operação.

Diante disso, requer o saneamento da omissão, com pronunciamento expresso sobre as particularidades da operação e a aplicação da tese fixada nos precedentes citados. Alternativamente, requer a concessão de efeitos infringentes, para conformar a decisão ao disposto no art. 927, III, do CPC.

Nas contrarrazões (ID 344836868), o embargado WESLEY EDESIO DE SOUZA sustenta que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, mas apenas à integração do julgado quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Alega que o voto condutor enfrentou de forma clara e completa todos os pontos relevantes à formação do convencimento do Colegiado.

Defende que não houve omissão quanto ao risco da operação, pois o acórdão analisou expressamente o argumento relacionado ao ano de fabricação do bem, destacando que tal fator não afasta o entendimento consolidado que admite variação de até 1,5 vez a taxa média de mercado. Afirma tratar-se de mera inconformidade da embargante com o resultado, utilizando indevidamente os aclaratórios para tentar modificar a decisão.

Ressalta que a fundamentação foi suficiente, com aplicação do Tema 27 do STJ, ao reconhecer que a taxa contratada de 3,25% ao mês superou o limite de 3,21%, correspondente a 1,5 vezes a média do BACEN (2,14%). Assevera que os riscos ordinários já estão refletidos na média divulgada pelo BACEN e que afastar tal parâmetro sem prova robusta de risco excepcional levaria ao enriquecimento sem causa.

Ao final, requer o desprovimento dos embargos, a manutenção integral do acórdão e, se reconhecido caráter protelatório, a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se
embargos de declaração
apresentados por
OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
em face de acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com o objetivo de suprir omissão quanto à análise das particularidades da operação de crédito e da tese firmada no Recurso Especial Repetitivo no 1.061.530/RS.

Os embargos de declaração foram tempestivamente interpostos, conforme se verifica dos autos, atendendo ao prazo estabelecido no artigo 1.023 do Código de Processo Civil.

O acórdão embargado, proferido em 16 de dezembro de 2025, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo consumidor Wesley Edesio de Souza, reformando a sentença de improcedência para reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios pactuados no contrato de financiamento de veículo com garantia de alienação fiduciária. O julgado limitou os juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma espécie na época da contratação, qual seja, 2,14% ao mês e 29,23% ao ano, ao fundamento de que a taxa contratada de 3,25% ao mês e 46,79% ao ano ultrapassava em mais de uma vez e meia a taxa média de mercado. Ademais, o acórdão declarou descaracterizada a mora do devedor e determinou a restituição em dobro dos valores pagos a maior, a serem apurados em liquidação de sentença.

A embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão ao limitar os juros remuneratórios às respectivas médias de mercado divulgadas pelo BACEN, sem analisar as particularidades da operação objeto dos autos, apresentando expressa divergência à tese firmada no Recurso Especial Repetitivo no 1.061.530/RS. Alega que o acórdão omitiu análise acerca das particularidades da operação em análise, especialmente se considerado o risco da operação, visto o financiamento de 66% do valor do bem adquirido, que já tinha 04 anos de fabricação, com alto índice de depreciação, incertas condições de conservação e baixo grau de recuperabilidade, bem como da oscilação razoável dos juros remuneratórios praticados pela Instituição Financeira, as quais se revelam inferiores ao dobro da média de mercado e, portanto, dentro da margem amplamente admitida pelo Superior Tribunal de Justiça.

Sem razão, contudo, a embargante.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material.

A omissão que autoriza a oposição de embargos de declaração é aquela que se caracteriza pela ausência de pronunciamento judicial sobre questão que deveria ter sido apreciada de ofício ou a requerimento da parte. Não se confunde com o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, nem com a pretensão de rediscutir matéria já decidida sob fundamentos diversos daqueles adotados pelo julgador.

No caso em análise, o acórdão embargado enfrentou de forma clara, precisa e fundamentada a questão relativa à abusividade dos juros remuneratórios pactuados no contrato de financiamento de veículo com garantia de alienação fiduciária.

O julgado consignou expressamente que
"embora a parte apelada argumente que atua no mercado de veículos mais antigos, que possui maior risco de inadimplência e menor qualidade de garantia, o que justificaria a aplicação de taxas de juros diferenciadas, tal argumento não é suficiente para afastar a aplicação do parâmetro jurisprudencial consolidado, especialmente considerando que a taxa contratada supera o limite de uma vez e meia a taxa média de mercado".

O acórdão embargado está devidamente fundamentado, tendo adotado o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos. Conforme fixado nesse precedente, a revisão dos juros remuneratórios somente é admissível em hipóteses excepcionais, nas quais haja relação de consumo e a abusividade esteja cabalmente demonstrada. Reconheceu-se, ainda, que a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central constitui importante referencial, sem prejuízo da necessária análise das particularidades do caso concreto.

Ao contrário do que sustenta a embargante, não houve mera comparação aritmética entre a taxa contratada e a taxa média de mercado. O julgado analisou as circunstâncias específicas da operação, concluindo pela ausência de elementos que justificassem a fixação de juros superiores ao parâmetro jurisprudencialmente aceito, qual seja, uma vez e meia a média de mercado. Nesse ponto, consignou-se expressamente que alegações genéricas — como o fato de o bem possuir quatro anos de fabricação — não substituem a demonstração concreta de risco extraordinário apto a justificar o afastamento do referido parâmetro, nos termos da boa-fé objetiva e do dever de transparência.

A decisão embargada também enfrentou o argumento relativo ao suposto risco da operação. Registrou que os riscos ordinários da atividade já estão refletidos na média de mercado apurada pelo BACEN e que permitir a fixação de taxas muito superiores, sem prova cabal de risco específico e elevado, implicaria em enriquecimento sem causa.

No caso concreto, apurou-se que a taxa pactuada, de 3,25% ao mês, superou o limite de 3,21%, correspondente a 1,5 vezes a média de 2,14% para o período, impondo desvantagem excessiva ao consumidor e autorizando a intervenção judicial para adequação contratual.

A invocação, pela embargante, do Recurso Especial no 2.009.614/SC não afasta a conclusão adotada. No referido precedente, o STJ reafirma a impossibilidade de tabelamento dos juros e a necessidade de análise do caso concreto. Exatamente por isso, o acórdão embargado não se limitou à simples comparação com a média de mercado,
mas rejeitou a justificativa apresentada por ausência de prova idônea que demonstrasse risco adicional relevante.

Importante destacar que a jurisprudência do STJ, conforme reiterado no próprio REsp 1.061.530/RS, admite a análise da abusividade com base em parâmetros variáveis — como 1,5 vez, o dobro ou o triplo da média de mercado — sempre a depender das peculiaridades da demanda. No caso dos autos, a aplicação do limite de 1,5 vez revelou-se adequada diante da ausência de elementos concretos que justificassem a superação desse índice.

A alegação de omissão na análise das particularidades da operação também
não prospera
. O voto condutor enfrentou expressamente a tese defendida pela embargante, rechaçando a existência de risco que justificasse a elevação da taxa contratada.

Assim,
não se verifica qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, tampouco erro material
.

O que pretende o embargante, na verdade, é a reapreciação da matéria já decidida, o que não se coaduna com a natureza integrativa dos embargos declaratórios. Tal pretensão encontra óbice no entendimento:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. COMPETÊNCIA . PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. (...). 3. "
O vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ"
(EDcl no AgRg nos EAREsp 252.613/MG, Rel . Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/8/2015). 4. Não há omissão em acórdão que, por não conhecer dos embargos de divergência, deixa de se manifestar acerca das divergências alegadas pelo recorrente. 5 .
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos aclaratórios
(EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 490.852/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 26/2/2015, DJe 11/3/2015).Embargos de declaração rejeitados . (STJ - EDcl nos EREsp: 667002 DF 2008/0129342-7, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 19/12/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 12/03/2019)

Ressalte-se que o princípio do livre convencimento motivado não exige do julgador o enfrentamento exaustivo de todos os argumentos suscitados pelas partes, bastando que exponha, de forma clara e suficiente, as razões de seu convencimento — o que se observa no presente caso.

Por fim, a decisão embargada observa o disposto no art. 927, III, do Código de Processo Civil, ao aplicar entendimento firmado em recurso especial repetitivo, demonstrando sintonia com o sistema de precedentes obrigatórios.

Dessa forma, evidenciada a tentativa de rediscutir o mérito da decisão sob o pretexto de omissão, impõe-se a rejeição
dos embargos de declaração
, por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Ante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e no mérito os
REJEITO
, mantendo inalterada o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026